Tribunal: TJDFT
Processo: 0732235-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732235-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VANDA MARIA LOPES SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DEFINIÇÃO. PREÇO. ARREMATAÇÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. PRIMEIRA HASTA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. 1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor. 2. Em sintonia com os princípios da efetividade da jurisdição e da menor onerosidade ao patrimônio do devedor, evitada a realização de sucessivos leilões, com os custos e desdobramentos inerentes ao prolongamento dos atos processuais, na hipótese de pagamento à vista, o preço oferecido no primeiro leilão poderá ser inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, isto é, aquém do mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital ou, não tendo sido fixado preço mínimo, inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 3. Na hipótese de o interessado na aquisição do bem postular o pagamento em prestações, dever-se-á seguir o comando do artigo 895 do Código de Processo Civil, no sentido de apresentar proposta não inferior ao da avaliação até o início do primeiro leilão ou proposta que não configure preço vil até o início do segundo leilão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 805, 885, 895, 892 e 886, todos do Código de Processo Civil, apontando ofensa ao princípio da menor onerosidade ao patrimônio do devedor. Aduz que a autorização de arremate do imóvel por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação já na primeira hasta seria precoce e equivocada. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do CPC apontados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009